Tribunal: TJMT
Processo: 1000408-86.2018.8.11.0025
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000408-86.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALMIR BANDEIRA - CPF: 622.328.001-72 (APELADO), MILTON TAMURA - CPF: 507.566.729-53 (ADVOGADO), TANIA DALBELLO BANDEIRA - CPF: 865.492.511-68 (APELADO), MEIRI DILZA GILTAVARES (APELANTE), THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO - CPF: 027.560.881-61 (ADVOGADO), CARLA REGINA BARROS PEREIRA SIMONATTO - CPF: 165.184.968-43 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), HENRIQUE COSTA MARQUES BARBOSA - CPF: 021.080.282-00 (ADVOGADO), FERNANDO TAVARES DOS SANTOS - CPF: 063.026.709-00 (APELANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTOVAO ANGELO DE MOURA - CPF: 570.288.341-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ANIMUS DOMINI. SOMA DE POSSES. PROVAS ROBUSTAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de usucapião extraordinária de imóvel rural denominado Fazenda Pampa, com área de 316,38 hectares, reconhecendo o domínio aos autores e condenando os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se foram demonstrados os requisitos necessários para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil; (ii) saber se a existência de documentos fiscais em nome de terceiros (genitores do autor) descaracteriza a posse exercida pelos apelados; (iii) saber se a prova testemunhal é suficiente para comprovar a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini pelo prazo legal; e (iv) saber se os apelados possuem legitimidade ativa para postular a usucapião com base na soma de posses.

III. Razões de decidir

3. A soma de posses para fins de usucapião é expressamente permitida pelo artigo 1.243 do Código Civil, sendo perfeitamente legítima a sucessão da posse dos genitores do autor, desde que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos específicos, com justo título e de boa-fé.

4. A existência de documentos fiscais em nome dos genitores do autor não impede o reconhecimento da usucapião, especialmente considerando a prática comum na região de manter o pagamento de impostos em nome do titular original, sendo que o ITR mais recente em nome de terceiros data de 2009, período em que os apelados já residiam e exploravam a área.

5. A prova testemunhal foi categórica em confirmar que os autores exercem posse da área há mais de 30 anos, com benfeitorias, criação de gado, residência habitual e ausência de qualquer oposição, demonstrando inequivocamente o animus domini e a natureza mansa, pacífica e ininterrupta da posse.

6. A citação por edital de interessados, ausentes incertos e desconhecidos transcorreu sem qualquer oposição, bem como os lindeiros foram regularmente citados sem contestação, reforçando a legitimidade da posse exercida pelos apelados.

7. Os requisitos do parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil foram preenchidos, reduzindo o prazo para 10 anos em razão do estabelecimento de moradia habitual e realização de atividades produtivas no imóvel.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 15%.

Tese de julgamento:

"1. A soma de posses é admitida para fins de usucapião quando demonstrada a continuidade da posse entre antecessor e sucessor, nos termos do artigo 1.243 do Código Civil. 2. A existência de documentos fiscais em nome de terceiros não descaracteriza a posse exercida pelos requerentes quando comprovada a sucessão legítima e a prática regional de manutenção do titular original nos registros. 3. A prova testemunhal uníssona e detalhada é suficiente para demonstrar os requisitos da usucapião extraordinária quando corroborada pela ausência de oposição e pela citação regular dos interessados."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.238, parágrafo único, 1.243 e 1.207; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 00005047120158110107, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 00097818120168110041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2022.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MEIRI DILZA GIL TAVARES e FERNANDO TAVARES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína nos autos da ação de usucapião proposta por
VALMIR BANDEIRA e TANIA DALBELLO BANDEIRA
, que julgou procedente o pedido da inicial, declarando-lhes o domínio da área usucapida e condenando os requeridos, ora apelantes, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam que os autores/apelados não se desincumbiram do ônus probatório de demonstrar a posse mansa, pacífica, com animus domini e ininterrupta da área usucapida pelo período previsto no artigo 1238 do Código Civil.

Sustentam que os documentos juntados pelos apelados não comprovam a posse como donos, uma vez que muitos desses documentos estão em nome de Lino Antonio Bandeira e Nelcinda Bandeira, e não deles.

Argumentam ainda que os depoimentos das testemunhas são frágeis diante dos documentos apresentados.

Apontam que os apelados não possuem legitimidade ativa para postular direito de outrem, no caso, o de Lino Bandeira e Nelcinda Bandeira, sobretudo porque não comprovaram que a posse lhes foi repassada, razão pela qual pugnam pela reforma integral da sentença, mediante o provimento do recurso.

Em contrarrazões, os apelados defendem o acerto da sentença, afirmando que os documentos juntados à inicial tinham o objetivo de demonstrar que os apelantes não exerceram a posse do imóvel usucapido no período indicado.

Esclarecem que os apelantes, em sede de contestação, alegaram ilegitimidade passiva, juntando escrituras de compra e venda relativas à área usucapida, nas quais consta que alienaram a área ao Sr. Filadelfo dos Reis Dias e à empresa Kullinam Engenharia, esclarecendo que, contudo, esse mesmo Filadelfo dos Reis Dias foi quem vendeu a área de 250 hectares ao pai do usucapiente, Sr. Lino Antonio Bandeira, já falecido, por meio de contrato de compromisso de venda e compra celebrado em 18 de maio de 1984.

Ressaltam que era comum na região, há aproximadamente duas décadas, continuar pagando impostos em nome da pessoa que constava no ITR e CCIR, especialmente porque Lino Antonio Bandeira e Nelcinda Bandeira são pais do autor Valmir Bandeira, destacando que a posse dos autores sucedia à de seu genitor, o qual faleceu em 28 de agosto de 2000.

Argumentam ainda que o processo tramitou com ampla publicidade, sendo determinada a citação de interessados, ausentes incertos e desconhecidos por edital, sem que qualquer pessoa comparecesse para impugnar a posse dos autores, ressaltando que os lindeiros/confrontantes do imóvel foram regularmente citados, sem qualquer oposição, e que um dos confinantes é irmão do autor Valmir Bandeira.

Por fim, destacam que as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram inequivocamente a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini da área usucapida exercida pelos autores por período superior aos quinze anos exigidos pela legislação, e que a ação de usucapião é de natureza possessória e não dominial. Assim, pleiteiam o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, por não vislumbrar interesse público capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Eminentes pares,
o recurso não merece provimento
.

A controvérsia central reside na verificação da presença dos requisitos necessários para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil, que exige a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
pelo prazo de 15 anos, ou de 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, senão vejamos:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Do exame detido dos autos, verifica-se que os autores, ora apelados, ajuizaram a presente ação de usucapião, aduzindo, em suma, que estão na posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini do imóvel denominado Fazenda Pampa, localizado na Comunidade Filadelfia, município de Juína/MT, com área de 316,38 hectares, há mais de 20 anos, sendo parte de uma área maior de 2.498,1437 hectares, matriculada sob no 15.044 do Livro 2-AS do Registro Geral de Imóveis do Cartório do 6o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, de propriedade dos ora apelantes.

Asseveram que, para fins de contagem do prazo de usucapião, somaram sua posse à dos genitores do autor, Sr. Lino Antonio Bandeira e Nelcinda Bandeira, conforme permite o artigo 1.243 do Código Civil.

Para tanto, consoante Id ́s 321613437 a 321613435, anexaram à inicial Contrato Particular de Compra e Venda datado de 18/05/1984, firmado entre Filadelfo Reis Dias e Lino Antonio Bandeira (genitor do autor Valmir Bandeira), ITRs dos exercícios de 1992, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 e 2010, Certificados de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) dos períodos 1998/1999 e 2000/2001/2002, bem como Memorial descritivo datado de 12/02/2018 e fotografias do imóvel demonstrando benfeitorias e ocupação.

Em contestação (Id. 321613943), os requeridos, ora apelados, suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva, alegando não serem os proprietários do imóvel, a qual foi rejeitada na decisão de saneamento, ao fundamento de que a escritura pública apresentada não foi registrada, que possuía data posterior ao ajuizamento da demanda e, ainda, que documentos fiscais (ITR 2022 e CCIR) identificavam a requerida, ora apelante, Meiri Dilza Gil Tavares, como contribuinte/titular da área maior.

No mérito, impugnaram o direito dos autores, argumentando que estes seriam proprietários de outros imóveis, o que, segundo eles, constituiria óbice à aquisição por usucapião.

Na audiência de instrução foram ouvidas 02 testemunhas arroladas pela parte autora, Srs. Roque Thiel e Genilson Moreira Faria (Ids. 321613988 e 321613989), que foram categóricos em afirmar acerca da posse exercida por eles possui o caráter de animus domini.

A testemunha Roque Thiel
declarou ser residente na região e que conhece a propriedade objeto da usucapião, afirmando que os autores, Valmir e Tânia, residem ali
há mais de 30 anos
, eis que chegaram na região no mesmo ano que ele, qual seja, em
1985
. Além disso, descreveu a área como sendo toda cercada com arame liso, bastante grande, estimando aproximadamente 130 alqueires, com comprimento de 4.000 metros e com uma frente de 700 metros voltada para uma estrada vicinal. A atividade principal no local é a
criação de gado
e há diversas árvores, incluindo muitos pés de fruta na sede da propriedade.

Ele afirmou que desconhece qualquer tentativa de retirar Seu Valmir do local por suposta posse, além de identificar os vizinhos: Getúlio Barbosa, Valmor Bandeira, Newton Brandão e Mercida em Paier.

Já a testemunha Genilson Moreira Faria
declarou que passa em frente à propriedade, confirmou que do tempo que está na região – 30 anos -, os autores já residiam na área, além de descrever o imóvel como sendo cercado com arame liso e utilizado para a criação de gado de cria em pastagem comum. Confirmou a existência de uma casa de madeira no local, embora só a conheça externamente, visto que ela é longe da estrada, tendo pouco contato social com os autores, encontrando-os ocasionalmente no comércio. Por fim, ratificou que nunca ouviu falar sobre eventual contestação da posse dos autores.

Após o devido processamento, sobreveio a sentença de procedência, onde os apelantes se insurgem ao fundamento de que os autores não comprovaram os requisitos necessários à usucapião, notadamente a posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini pelo prazo legal previsto no artigo 1.238 do Código Civil. Afirmam que os documentos acostados aos autos não demonstram a posse em nome dos apelados, uma vez que diversos deles estão em nome de terceiros — Lino Antonio Bandeira e Nelcinda Bandeira —, o que descaracterizaria a titularidade da posse alegada. Alegam, ainda, que os depoimentos testemunhais carecem de robustez e não são suficientes para suprir a fragilidade documental. Por fim, aduzem ausência de legitimidade ativa dos apelados, pois não restou comprovada a transferência da posse dos mencionados terceiros para eles, requerendo, assim, a reforma integral da sentença e o provimento do recurso.

Todavia,
a sentença não merece qualquer reparo.

Como já trazido à baila acima, os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram de forma inequívoca que os autores/apelados exerceram a posse do imóvel com os requisitos necessários à aquisição da propriedade por usucapião.

Inicialmente, cumpre destacar que os apelados esclareceram desde a petição inicial que sua posse sucedia à do genitor de Sr. Valmir Bandeira, Sr. Lino Antonio Bandeira, falecido em 28 de agosto de 2000, não havendo qualquer omissão quanto a este fato.

Tal circunstância, por si só, já afasta a alegação de ilegitimidade ativa, uma vez que é perfeitamente possível a soma de posses para fins de usucapião, nos termos do artigo 1.243 do Código Civil que dispõe:

Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.

Quanto à alegação de que os documentos juntados pelos autores, ora apelados, no sentido de que não comprovariam a posse com animus domini por estarem em nome de Lino Antonio Bandeira e Nelcinda Bandeira, observa-se que tal circunstância não impede o reconhecimento da usucapião em favor dos apelados.

Isso porque, consoante se extrai da tese dos autores, era comum na região continuar pagando impostos em nome da pessoa que constava no ITR e CCIR, especialmente considerando que Lino Antonio Bandeira e Nelcinda Bandeira são pais do autor Valmir Bandeira.

Ademais, o ITR mais recente em nome de Nelcinda Bandeira é do exercício de 2009, ou seja, de aproximadamente 16 anos atrás, período em que os apelados já residiam na área usucapida e exploravam atividade agropecuária, conforme comprovado nos autos, como bem esclarecido na audiência de instrução, mediante o depoimento das testemunhas Roque e Genilson.

Ressalte-se que os próprios apelantes, apesar de juntarem escrituras públicas de venda e compra concernente à área usucapida alienada ao Sr. Filadelfo e à Kullinam Engenharia, apresentaram CCIR e ITR do ano de 2022 ainda em nome de Meiri Dilza Gil Tavares, o que demonstra que tal prática é comum na região.

No que tange à prova testemunhal, conforme relatado acima,
as duas testemunhas ouvidas em juízo foram unânimes em confirmar que os autores/apelados estão na posse do imóvel há mais de 30 anos
, que a área é toda cercada, possui casa de madeira, pastagens e criação de gado, e que nunca houve qualquer oposição à posse dos autores. Tais depoimentos corroboram de forma inequívoca a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini exercida pelos apelados por período superior ao exigido pela legislação para a aquisição da propriedade por usucapião.

Além disso, os autos dão conta que os lindeiros/confrontantes do imóvel foram regularmente citados, sem qualquer oposição, e que um dos confinantes é irmão do autor Valmir Bandeira, o que reforça a legitimidade da posse exercida pelos apelados.

Ademais,
o juízo de origem determinou a citação por edital de interessados, ausentes incertos e desconhecidos, tendo transcorrido in albis o prazo para apresentação de resposta ou oposição ao pleito dos autores
, o que demonstra a ausência de qualquer contestação à posse exercida pelos apelados.

Quanto à alegação de que os apelados não possuem legitimidade ativa para postular direito de outrem, observa-se que tal argumento não procede, uma vez que os autores estão postulando direito próprio, decorrente da posse exercida por eles em continuidade à dos genitores de Valmir, o que é perfeitamente admitido pelo ordenamento jurídico, conforme já mencionado.

Ou seja, os requisitos necessários para a aquisição prescritiva, quais sejam, comprovação da posse, do animus domini e do lapso temporal, foram devidamente preenchidos, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Ressalte-se que a ação de usucapião tem natureza possessória e não dominial, sendo o principal requisito para seu reconhecimento a prescrição aquisitiva, que foi devidamente comprovada pelos autores/apelados.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA JULGADA PROCEDENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO VIA EDITAL - REJEITADA - DESCONHECIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA RECORRIDA – DIVERSAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO - COMPROVADA POSSE MANSA E PACÍFICA, O ANIMUS DOMINI E O LAPSO TEMPORAL - USUCAPIÃO CONCEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Diante da inexistência de endereço onde a requerida pudesse ser localizada, porquanto encerrada suas atividades a citação por edital mostra-se plenamente válida. Citação por edital justificada, presença dos requisitos do art. 256, I do CPC.
Na ação de usucapião extraordinário, basta a comprovação da posse, do animus domini e do lapso temporal, exigidos no artigo 1.238 do Código Civil, para a sua configuração. Cumpridas tais condições, é de ser concedido o pedido de usucapião.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00005047120158110107, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ARTIGO 1.238 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE JURÍDICA – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – POSSE INDEPENDENTE DE BOA OU MÁ FÉ - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONFIRMAÇÃO EM SEDE RECURSAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO - § 11, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONSEQUENCIA. Recurso conhecido, porém, desprovido.
(1) - A usucapião pode ser utilizada como matéria de defesa em sede de ação de imissão de posse onde o adquirente do imóvel em leilão particular busca adentrar no imóvel adquirido naquela hasta pública. (2) - Contudo, tendo demonstrado que está no imóvel além do prazo prescrito a espécie, mansa e pacífica, pela omissão da parte em imitir-se na posse do bem que adjudicou, caracterizado está a usucapião extraordinária e, neste aspecto, de rigor se apresenta julgar improcedente a ação de imissão de posse, albergando a tese da defesa. Correta a sentença que, neste aspecto, fazendo as razões de fato e de direito, de rigor, em grau recursal é sua manutenção integral.
(3) Vencido em grau recursal pelo conhecimento e desprovimento do recurso, impõe-se o aumento dos honorários arbitrados em primeiro grau de jurisdição, os acalentados na doutrina como recursais. (TJ-MT 00097818120168110041 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2022)

Por fim, cumpre destacar que, nos termos do parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, o prazo para a usucapião extraordinária é reduzido para 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, o que também restou demonstrado nos autos, uma vez que as testemunhas confirmaram que os autores residem no imóvel e nele desenvolvem atividade agropecuária há mais de 30 (trinta) anos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
majorando, via de consequência, os honorários sucumbenciais de 10% para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025